Tribunal: TJDFT
Processo: 0727026-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727026-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA NEUSA DA SILVEIRA, DAIANA MARIA SANTOS DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido por MARIA NEUSA DA SILVEIRA e DAIANA MARIA SANTOS DE SOUSA SILVA, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público, apenas para fixar o valor da execução em R$ 4.315,37 (quatro mil, trezentos e quinze reais e trinta e sete centavos), conforme planilha de id 93487473, p. 131, dos autos do processo principal n. 0702767-12.2021.8.07.0018. Nas razões do recurso, após síntese da demanda, o Distrito Federal lança os mesmos argumentos apresentados na própria impugnação, defendendo a prescrição do direito da parte autora e a prejudicialidade externa, que demandaria a suspensão do feito. Sustenta, em apertada síntese, a prescrição do pedido de liquidação e cumprimento de sentença protocolado 21 (vinte e um) anos depois do trânsito em julgado do título executivo e 10 (dez) anos após o cumprimento de sentença apresentado pelo Sindicato, ressaltando que já há decisão de nossa Corte acolhendo essa tese. Alega que também há prejudicial externa que demanda a suspensão do processo, porque a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado, e o desfecho poderá afetar o presente feito. Colaciona julgados para amparar suas testes e pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reconhecida a prescrição do direito da parte autora de ajuizar ação individual de cumprimento de sentença coletiva. Alternativamente, pede o reconhecimento da prejudicialidade externa, determinando-se a suspensão do processo até o julgamento final do recurso interposto na ação executiva coletiva. É o relatório. Decido. De início, esclareço que, na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, a qual reconheceu o direito dos substituídos do SINDSAÚDE - Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). O Distrito Federal apresentou impugnação, que fora parcialmente acolhida pelo Juízo, razão pela qual interpôs o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo. Contudo, neste primeiro exame, não vejo demonstrado ao menos um dos requisitos que autorizariam a concessão de efeito suspensivo pleiteado, em que pese à argumentação recursal no sentido de que há perigo de dano a justificar a medida, frente ao risco de expedição de precatório, que deve ser evitada, por gerar insegurança aos jurisdicionados. É que, neste momento, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido. No caso concreto, verifica-se que o Juízo, na própria decisão agravada, ressaltou que a expedição da RPV se dará somente após o trânsito em julgado da decisão, não havendo, assim, o alegado risco de se gerar “insegurança aos jurisdicionados”. Ademais, o caso exige análise mais detalhada, inviável nessa sede preliminar, para que se possa firmar convicção a respeito da alegada prescrição e de todas as questões aqui apresentadas relativas à prejudicialidade externa. Assim sendo, uma vez afastado o perigo da demora, esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, de modo que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Portanto, por não vislumbrar, nesta etapa processual, o periculum in mora que autorizaria a suspensão dos efeitos da decisão agravada, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, colha-se a competente manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 28 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator